Tribunal: TJSP
Processo: 2135384-37.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão agravada que determinou que, após o pagamento de todos os credores trabalhistas, deve ser elaborado um "modus operandi" para pagamento dos credores com crédito superior ao limite (R$ 50.000,00) – Inconformismo das recuperandas – Não acolhimento – No caso, não houve pagamento de forma diversa prevista no plano de recuperação judicial, já devidamente homologado

Ementa:

RECUPERAÇÃO JUDICIAL – Decisão agravada que determinou que, após o pagamento de todos os credores trabalhistas, deve ser elaborado um "modus operandi" para pagamento dos credores com crédito superior ao limite (R$ 50.000,00) – Inconformismo das recuperandas – Não acolhimento – No caso, não houve pagamento de forma diversa prevista no plano de recuperação judicial, já devidamente homologado – Decisão judicial que se limitou a declarar que, uma vez pagos os credores trabalhistas, deve ser estabelecido um "modus operandi" para pagar os credores quirografários, respeitando o plano homologado – Em outras palavras, quando for definido a forma de pagamento, então será possível então saber se está em conformidade com o plano – Decisão agravada mantida – RECURSO DESPROVIDO.